Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL NA AÇÃO PENAL MILITAR PJe 0006917-28.2020.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 – CAPITAL
APELANTE:
SD PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS – LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ART. 209, § 6o, DO COM – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO ACOBERTADO PELO ART. 221, § 2o, INC. I, “E”, DO R-1 [REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIÇOS GERAIS APROVADO PELA PORTARIA N. 816, DE 19/12/2003, DA LAVRA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO] – APELO PROVIDO.
1. Caracteriza mera transgressão disciplinar, e não crime, a produção injustificada de lesões levíssimas em particulares, nos moldes do art. 209, § 6o, do CPM.
2. A mens legis do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 buscou contemplar as situações de disparos efetuados a esmo, por qualquer pessoa, inclusive em comemorações, onde não é possível definir onde as “balas perdidas” possam cair, não abrangendo situação de agentes públicos armados e que se valem do disparo de advertência com a finalidade de dispersar aglomerações, quando coloquem em risco a integridade física dos integrantes das forças armadas. Inteligência do art. 221, § 2o, inciso I, “e”, do R-1.
3. Apelo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006917-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Militares, Usurpação e excesso ou abuso de autoridade, Lesão grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALEB SOARES CHAVES - CPF: 051.025.221-40 (VÍTIMA), JOSAN GOMES DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 010.043.031-73 (VÍTIMA), CRISTIAN THOR SILVA PINTO - CPF: 061.935.551-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS – LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ART. 209, § 6o, DO COM – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO ACOBERTADO PELO ART. 221, § 2o, INC. I, “E”, DO R-1 [REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIÇOS GERAIS APROVADO PELA PORTARIA N. 816, DE 19/12/2003, DA LAVRA DO COMANDANTE DO EXÉRCITO BRASILEIRO] – APELO PROVIDO.

1. Caracteriza mera transgressão disciplinar, e não crime, a produção injustificada de lesões levíssimas em particulares, nos moldes do art. 209, § 6o, do CPM.

2. A
mens legis
do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 buscou contemplar as situações de disparos efetuados a esmo, por qualquer pessoa, inclusive em comemorações, onde não é possível definir onde as “
balas perdidas
” possam cair, não abrangendo situação de agentes públicos armados e que se valem do disparo de advertência com a finalidade de dispersar aglomerações, quando coloquem em risco a integridade física dos integrantes das forças armadas. Inteligência do art. 221, § 2o, inciso I, “e”, do R-1.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposta em tempo e forma por
Sd PM Raziel Magalhães Ferreira
, qualificado e representado pela 16a Defensoria Pública Estadual da Capital/MT, na pessoa da Dra. Behtania Meneses Dias, visando a reforma da sentença lavrada em 20/4/2022, nos autos da Ação Penal Militar n. 0006917-28.2020.8.11.0042, do Juízo da do Juízo da 11a Vara Criminal da Capital, Especializada da Justiça Militar [id. 144596751, pp. 1-, fls. 373-pdf], que, julgando
procedente a denúncia
, condenou-o a cumprir
05 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, na forma dos arts. 209,
caput
, do CPM [por duas vezes], e art. 15 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 79 do mesmo Diploma Penal Castrense, com a incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do mesmo diploma normativo, por fatos ocorridos em 26/5/2018, por volta das 19h, na avenida General Mello, em Cuiabá, constando como vítimas Caleb Soares Chaves, Josan Gomes de Campos Miranda e Cristian Thor Silva Pinto.

Sustenta-se, nas razões de apelação constantes do id. 144596756, pp. 1-, fls. 392/-pdf, o acervo probatório carece de demonstração fiel e idônea do dolo destinado à prática dos crimes militares, visto que as vítimas realizavam manobras de “cavalo de pau” em via pública, culminando por abalroarem a viatura policial onde se encontrava o apelante, que, por sua vez, utilizou de força moderada para repelir atos de desacato das vítimas, inclusive realizando disparo de arma de fogo em sentido a conter a população que ameaçava investir contra a integridade física do agente policial, não sendo, portanto, ato punível frente a norma jurídica, razão pela qual requer seja absolvido das acusações que lhe irrogaram a denúncia, por fragilidade probatória ou em razão das excludentes de legitima defesa e estado de necessidade a defesa pugna também pelo acatamento do estrito cumprimento do dever legal na conduta praticada conforme disposto no art. 43 do Código Penal Militar, com relação ao enquadramento legal exposto no art. 439, “d” do Código de Processo Penal Militar.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima, com a adequação para infração disciplinar, forte nas disposições do art. 209, § 6o, do CPM.

No mais, rebate a
pena aplicada
, que entende desproporcional e arbitrária, além de ter incorrido em erro de soma, assim como entende incorreta a pena de perda do cargo público, que diz não ter obedecido ao procedimento previsto no art. 125, § 4o, da CF, e, acaso seja oferecida a representação pela perda da graduação de praça, seja o pedido julgado improcedente ante a incompetência da Procuradoria-Geral de Justiça para julgar o feito.

Pede, por último, o prequestionamento expresso dos arts. 23, inciso III, 24 e 25, todos do CP, arts. 69, 70, 71, 72, 73, e 209, todos do CPM, art. 5o, LIV, e 93, IX, ambos da CF.

Em sede de contrarrazões [id. 144596759, pp. 1-8, fls. 417/424-pdf], o Ministério Público de Mato Grosso pede o
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para que seja promovida a correção da somatória da pena aplicada, vez que houve erro no cálculo das frações aplicadas, mantendo-se, no mais, a sentença invectivada, em razão do relato constante dos depoimentos das vítimas e na prova pericial apresentada, que dá sustentação ao édito condenatório.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de julgador, nos termos da análise de prevenção no id. 145305185, fl. 431-pdf.

A certidão no id. 145305186, fl. 432-pdf, apontou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pelo
parcial provimento
de ambos os recursos,
verbis
:

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação na Justiça Castrense. Art. 209, caput, do CPM, e do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 79, com a incidência da agravante do art. 70, II, i, ambos do CPM. 1. Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal levíssima e adequação da infração disciplinar, nos termos do art. 209, §6o, do CPM.
NÃO ACOLHIMENTO
. Prova da materialidade e autoria delitiva. Gravações da dinâmica delitiva, anexadas aos autos em mídias audiovisuais. Conservação do édito condenatório. 2. Subsidiariamente, pretende-se a retificação da dosimetria penal.
PARCIAL ACOLHIMENTO
. Erro material na soma aritmética da penabase do crime de lesão corporal. Necessária a retificação do cálculo penal, conservando-se, todavia, a fundamentação exarada na r. sentença penal condenatória. 3. Por fim, a defesa requer a improcedência de eventual oferecimento de representação do PGJ pela perda da graduação de praça.
NÃO ACOLHIMENTO
. Medida consubstanciada no art. 42, §1o, e art. 125, §4o, ambos da CF/88, e art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como do art. 19, I, alínea v, do RITJMT. Parecer pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do recurso defensivo
” [id. 149981175, p. 1, fl. 434-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sd PM Raziel Magalhães Ferreira
foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, na forma dos arts. 209,
caput
, do CPM [por duas vezes], e art. 15 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 79 do mesmo Diploma Penal Castrense, com a incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do mesmo diploma normativo, porque,
verbis
:

“
I – Consta dos autos em epígrafe que, no dia 26/05/2018, por volta das 19:00 horas, na Avenida General Melo, município de Cuiabá/MT, o denunciado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira ofendeu a integridade corporal da vítima Caleb Soares Chaves.

II – Consta, também, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o increpado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira ofendeu a integridade corporal da vítima Josan Gomes de Campos Miranda.

III – Apurou-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o réu Sd PM Raziel Magalhães Ferreira efetuou disparo de arma de fogo em via pública, não tendo por finalidade a prática de outro crime.

IV – Se não bastasse, apurou-se, também, que, na mesma ocasião, o denunciado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira executou medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais e com abuso de poder, contra a vítima Josan Gomes de Campos Miranda.

V – Além disso, consta nos autos que, na mesma data e horário, o denunciado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira executou medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais e com abuso de poder, contra a vítima Cristian Thor Silva Pinto.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, no dia 26/05/2018, por volta das 19:00 horas, o imputado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira, enquanto transitava pela Avenida General Melo, em serviço administrativo, foi surpreendido por um veículo Toyota, modelo Corolla, placa QBG-1136, conduzido por Caleb Soares Chaves, o qual veio a colidir com a traseira da viatura da Polícia Militar.

Diante dessa situação, o denunciado, que se encontrava sozinho, efetuou a abordagem do condutor, sendo que, ao proceder com a busca pessoal no aludido indivíduo, veio a desferir-lhe dois socos em seu rosto, inclusive, derrubando o abordado ao solo, conforme demonstra gravação constante na mídia audiovisual encartada à fl. 62.

Se não bastasse, apurou-se, também, que, mesmo após efetivado o ato de algemamento da vítima em questão, o policial militar denunciado efetuou disparo de arma de fogo para o alto, visando dispersar populares que se indignaram em face das agressões perpetradas, injustificadamente, contra o abordado.

Consta, ainda, no incluso caderno apuratório, que, numa tentativa de amenizar a agressividade do agente de segurança pública, os ofendidos Josan Gomes de Campos Miranda e Cristian Thor Silva Pinto decidiram intervir na situação, momento em que ambos receberam do soldado a voz de prisão.

Ocorre que, não concordado com a aludida privação de sua liberdade, uma vez que não havia cometido crime algum, a vítima Josan Gomes de Campos Miranda resolveu se afastar do local dos fatos, tendo sido, todavia, acompanhado pelo policial militar, o qual lhe agrediu com uma coronhada no nariz, causando-lhe sangramento.

Por seu turno, além da detenção do condutor do veículo responsável pela colisão, os ofendidos Josan Gomes de Campos Miranda e Cristian Thor Silva Pinto também foram detidos, mesmo não tendo os dois últimos incidido em hipótese de flagrante, sendo todos conduzidos à delegacia de polícia.

Insta salientar, por fim, que, embora tenha admitido que efetuou disparo de arma de fogo, ao ser inquirido, o denunciado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira negou a prática de agressão contra qualquer das vítimas, o que, no entanto, não encontra amparo nos autos
” [
sic
denúncia, id. 144596675, pp. 2-4, fls. 09/11].

DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE

Consta que a
sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal
do crime definido no art. 4o, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, nos termos do art. 123, inciso IV, e 125, VII, do CPM.

DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONCURSO MATERIAL

De outro lado, reconheceu a procedência da acusação da prática do crime previsto no art. 209,
caput
, do CPM, por duas vezes, perpetrado contra as vítimas
Caleb Soares Chaves
e
Josan Gomes de Campos Miranda
, aplicando-lhe, ainda, a agravante do art. 70, II, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque o apelante praticou o crime quando se encontrava em serviço.

Fundamentou da seguinte forma o édito condenatório, em relação a tais crimes militares:

“
Com efeito, o Laudo Pericial do exame realizado na vítima Caleb Soares às fls. 61 constatou a existência de escoriações frontal e masseteriana a esquerda, terço superior do braço esquerdo, terço superior do antebraço direito, hipocôndrio direito, joelho esquerdo, maleolar interna da perna direita, escapular a esquerda e edema e equimose no lábio superior. O Laudo de Avaliação concluiu a existência de lesões corporais de caráter contuso, recentes e compatíveis com o narrado.

De igual modo, o Laudo Pericial realizado na vítima Josan Gomes de Campos Miranda às fls. 55 constatou a existência de equimose vermelho/arroxeada em região malar de face à esquerda, equimose avermelhada em região carotideana direita e escoriação em região nasal. O Laudo de Avaliação concluiu a presença de lesão corporal de caráter contuso, com nexo temporal ao relato causada por instrumento contundente.

Não obstante, das declarações colhidas em fase investigativa às fls. 99, 105, 138, bem como dos depoimentos dos ofendidos perante Juízo, aliados aos Laudos Periciais supramencionados, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente caracterizada e demonstram que as vítimas Caleb Soares Chaves e Josan Gomes de Campos Miranda sofreram ofensas à integridade física.

No que concerne à autoria do delito de lesão corporal, por sua vez, foi devidamente demonstrada a partir das peças supramencionadas, bem como das demais provas carreadas aos autos durante a instrução processual, que demonstraram de forma inequívoca que o acusado Sd PM Raziel Magalhães Ferreira ofendeu a integridade física dos ofendidos a ponto de causá-los lesão corporal de natureza leve.

Importante destacar, por oportuno, o fato de que o acusado Sd PM Raziel Magalhães estava sozinho na viatura policial quando trafegava na via em cumprimento de missão administrativa quando repentinamente o veículo Toyota Corolla, conduzido pela vítima Caleb Soares, realizou conversão abrupta, o que resultou na colisão entre o veículo e a viatura.

Na oportunidade, o acusado efetuou a abordagem do condutor, realizando a revista pessoal, sendo certo que, diante da resistência da vítima Caleb, desferiu-lhe dois socos na face e uma cotovelada, derrubando-a no chão, momento em que transeuntes se aproximaram para conter as agressões.

Nesse ínterim, tendo em vista que o fato se deu em frente ao estabelecimento comercial de propriedade do ofendido Caleb, formou-se uma aglomeração no local, ocasião em que o denunciado, percebendo que estava em desvantagem, efetuou disparo de arma de fogo para cima com o fito de repelir a interferência na abordagem policial, fazer dispersar os populares e evitar investidas dos indivíduos.

Ato contínuo, o acusado deu voz de prisão ao ofendido Josan, que se recusou a obedecer e se refugiou dentro do estabelecimento comercial de Caleb. Nesse momento, o acusado teria ingressado na loja e tentado retirá-lo a força, e, não obtendo êxito, veio a desferir uma coronhada na face na vítima Josan.

Nesse sentido, durante depoimento prestado em Juízo, a vítima Josan narrou o que segue:

(17:34) Ao ser indagado acerca da recordação dos fatos, respondeu: ‘sim, senhor.’ (17:39)

Ao ser indagado se poderia contar como tudo aconteceu, na ocasião, respondeu: (...) ‘a gente estava em direção ao estabelecimento do Caleb, certo? Nisso ele foi estacionar o carro, fazendo uma curva entre o posto e a conveniência dele, e nisso colidiu essa viatura né. Ao descer do carro, ele já desceu bem alterado, eu tinha ido para um canto;’ (...) ‘o Caleb já tinha reconhecido que estava errado, já tinha botado a mão na cabeça, e ele muito bravo, começou a bater nele (Caleb); aí eu fui começar a conversar com ele (acusado), falando que ele já tinha apaziguado a situação, que ele já tinha reconhecido o erro dele, porque ele tinha reconhecido que tinha bebido, mas, mesmo assim, ele efetuou disparo pra cima, além de ter algemado, começou bater nele no chão, e depois ele falou que iria me prender também.

Nisso, eu me recusei e entrei para dentro da conveniência; aí nisso, ele entrou lá, me deu uma coronhada, eu falei que não ia, eu só fui a partir do momento que chegou a viatura da ROTAM.’ (19:11) Ao ser indagado se presenciou o momento exato da agressão contra o Caleb, respondeu: ‘sim, sim, ele efetuou muitos murros na boca, jogou ele no chão, rasgou a camiseta dele, entendeu? Aí eu falei ‘pra que isso, isso é covardia, ele já está imobilizado’, tanto que ele já estava algemado, não tinha mais o que, ele não tinha nem mais o que fazer.’ (19:43) Ao ser indagado se em algum momento o Sd Raziel foi humilhado pelo Caleb, se o Caleb tentou agredir o policial, respondeu: ‘não, em nenhum momento. O Caleb já desceu com a mão na cabeça; só que o policial estava muito alterado.’ (20:05) Ao ser indagado acerca de quando foi agredido com a coronhada, em algum momento, humilhou, ofendeu ou tentou agredir o policial, respondeu: ‘não, eu só falei que não iria, e fui entrando para dentro, ele começou a me puxar, começou a me arrastar, eu falei que não iria, aí nisso ele me deu uma coronhada, tanto é que ele estava apontando a arma na minha cara né; ele me deu uma coronhada, começou a me puxar, eu falei que não iria.’ (Termo de audiência às fls. 295)

Na sequência, o acusado correu até a viatura policial e solicitou apoio no local, momento em que chegou uma equipe da ROTAM que auxiliou na imobilização de algemamento dos indivíduos, que foram encaminhados ao CISC Verdão.

Inclusive, sobre a dinâmica dos fatos, o ofendido Caleb, durante a instrução processual, em consonância com o depoimento supratranscrito e sem qualquer distanciamento das demais provas carreadas aos autos, narrou o que se segue:

(03:14) [...] ‘então, eu estava chegando na minha loja né, eu tenho uma loja ali na General Melo, a hora que eu entrei para estacionar, a viatura estava vindo na outra mão né, a General Melo é uma via de mão dupla, eu fiz a conversão para estrar na esquerda, e a viatura estava vindo, a viatura colidiu com o meu carro; aí o policial desceu, me abordou;’ [...] ‘a hora que ele me abordou, pediu para eu ficar de costa para ele, de frente para a viatura, mão na cabeça e tudo mais, e ali já começou me xingar de vagabundo, bandido, pilantra, me xingou de tudo; aí quando eu olhei para trás para ver o nome dele, ele me deu um soco e uma cotovelada, foi aí que eu apaguei, desmaiei;’ [...] ‘a hora que eu fui acordar, eu nem sei quanto tempo demorou depois, foi na hora que ele deu o tiro, porque na hora que ele me bateu, as pessoas que estavam ali já falaram ‘não, não, não, para, para’, tinha bastante populares ali que foram tentar intervir na briga, ele foi e deu um disparo para o alto; aí que eu voltei em mim; aí ele me algemou, me deixou lá na viatura, e foi lá pra dentro da minha loja para pegar o Josan; o Josan, até então, estava dentro comigo no carro, só que eu desci do carro, ele me abordou, e o Josan foi para dentro da loja;’ [...] ‘foi aí que ele agrediu o Josan.’ (04:59) Ao ser indagado se em algum momento ofendeu, tentou agredir o Sd Raziel, respondeu: ‘em nenhum momento, eu olhei para trás para ver o nome dele, só isso que eu fiz; esse foi o meu movimento, tanto é que tem as imagens anexadas ao processo.’ (05:33) Ao ser indagado se o Josan estava com o depoente no carro, respondeu: ‘sim, ele chegou junto comigo no carro.’ (07:25) Ao ser indagado se chegou a ver o Josan sendo agredido, respondeu: ‘sim’ (07:34) Ao ser indagado acerca da situação do Josan ter sido agredido com uma coronhada no nariz, o que inclusive causou sangramento, respondeu: ‘isso foi antes dele levar a gente para o CISC. Essa parte foi a hora que o Josan estava lá dentro da loja, e eu algemado lá fora.’ (08:10) Ao ser indagado acerca de como foi essa agressão, respondeu: [...] ‘depois que ele me algemou, ele deu voz de prisão para o Josan, apontou a arma na cara dele lá, isso lá já dentro da loja; aí eu não sei se o Josan falou que não ia com ele, que não tinha nada a ver, ele foi e deu uma coronhada no rosto do Josan.’ (Termo de audiência de fls. 295)

Todavia, em que pese tenha sido decretada a revelia do réu, durante a fase investigativa, este negou veementemente a prática da conduta delituosa, tendo afirmado na oportunidade que durante a abordagem teria sido desacatado reiteradamente, bem como sofrido ameaças e um empurrão no peito dos ofendidos e de populares que estavam no local, sendo necessária a utilização de força proporcional e necessária, consoante fls. 113 e 115.

Ademais, durante a audiência realizada para oferecimento de acordo não persecução penal, o acusado compareceu ao ato e recusou a realizar o ANPP aduzindo que não cometeu qualquer infração penal, e, em razão disso, não confessaria formalmente, consoante Termo de Audiência às fls. 207.

Contudo, muito embora o acusado tenha relatado o uso de força moderada, ao analisar os depoimentos das vítimas e os laudos periciais, concluo que o acusado não guardou observância ao protocolo padrão de abordagem, tendo se excedido na utilização da força contra as vítimas de modo a causar-lhes lesões corporais de natureza leve.

Inobstante, a Defesa do acusado, em sede de alegações finais, negou a prática delitiva narrada na Denúncia sob o argumento de que a vítima teria resistido a ordem legal, bem como desacatado a autoridade policial, sendo necessário o uso da força proporcional, estando o acusado acobertado pelas excludentes de ilicitude consistentes na legítima defesa e estado de necessidade.

Todavia, razão não assiste, uma vez que, os depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo são sustentados pelas demais provas carreadas aos autos, como, v.g., as imagens da câmera de segurança e gravadas por populares, bem como o Laudo Pericial, que apresentam os fatos de forma uníssona, sem qualquer distanciamento do narrado na exordial acusatória e demonstram inequívoca e robustamente os excessos praticados pelo acusado no dia dos fatos, o que se revela até mesmo a partir do comportamento dos populares, que tentaram intervir na ação policial a fim de evitar que o acusado causasse maiores lesões nas vítimas.

Registre-se, ainda, o fato de que além das lesões perpetradas no ofendido Caleb, é possível verificar, das imagens constantes na mídia audiovisual disponibilizada às fls. 131, que o acusado, quando da revista pessoal, proferiu diversos insultos, como v.g., ‘você é um lixo’, ‘vagabundo’, ‘bandido’, além de ter ingressado no estabelecimento comercial e desferido uma coronhada na face da vítima Josan, de modo que os meios utilizados extrapolam o limite da razoabilidade e não são admitidos pelo ordenamento jurídico.

Nesse aspecto, verifico que as provas orais produzidas durante a instrução processual, apresentam, de forma inequívoca, os fatos apurados, sem qualquer distanciamento das demais provas coligidas aos autos na fase investigatória, de modo que é possível concluir com a segurança necessária que o acusado cometeu excessos na abordagem das vítimas e não guardou observância ao procedimento operacional padrão, tendo se excedido na ação policial e utilizado desproporcional e incorretamente o uso progressivo da força, conforme restou cabalmente demonstrado nos autos.

Frise-se que o fato de estar desacompanhado não justifica os excessos por ele cometidos, uma vez que, o procedimento padrão determina que as abordagens sejam realizadas sempre guarnecidas, de modo a resguardar a segurança própria e de terceiros bem como o sucesso da abordagem, cujo bem jurídico tutelado é impreterivelmente a ordem e segurança pública, e, desse modo, o acusado deveria imediatamente ter solicitado apoio, antes mesmo de realizar a abordagem dos suspeitos, evitando assim a situação de desvantagem e o risco que assumiu na ação policial.

Não vislumbro, portanto, in casu, as causas excludentes de ilicitude consistentes na legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, tendo em vista que, embora os ofendidos estivessem com sinais de embriaguez, não ofereceram risco ou resistência à ação policial, nem desrespeitaram as ordens emanadas ou desacataram o acusado, de modo que sua conduta afigurou-se desarrazoada e desproporcional.

[...]

Com efeito, o Procedimento Operacional Padrão assim estabelece (Processo: 202 – de 27/09/2009, do POP – pg 103):

MODULO: II ABORDAGENS POLICIAIS.

PROCESSO: 202 ABORDAGEM A PESSOA(S) EM FUNDADA SUSPEITA. PROCEDIMENTO: 202.2 ABORDAGEM A PESSOA(S) EM FUNDADA SUSPEITA. ESTABELECIDO EM: 27/09/09.

REVISÃO EM: -- RESPONSÁVEL: Guarnição PM.

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Aproximação a(s) pessoa(s) a ser(em) abordada(s);

2. Impacto da chegada para a abordagem.

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES

1. A GU, antes de agir, deve certificar-se das condições de segurança do ambiente e comunicarem-se afim de que todos tomem conhecimento da abordagem, informando ao Centro de Operações/CIOSP o local da abordagem;

2. A aproximação não deve ser inferior a distância de 5 (cinco) metros; 3. As armas devem estar empunhadas, na posição sul;

4. O 1o homem é o encarregado da verbalização, e através de um comando de voz firme, alto e claro, determina: ‘POLÍCIA! PARADO(S)!’, ‘COLOQUE(M) AS MÃOS PARA CIMA!’, ‘VIRE(M)-SE DE COSTAS PARA MIM!’ (se estiver de frente para o policial), ‘MÃOS NA CABEÇA, ENTRELACE(M) OS DEDOS!’, ‘AFASTE(M)-SE UM DO OUTRO!’ (se houver mais de um suspeito), ‘ABRA(M) AS PERNAS E OLHEM PARA FRENTE!’;

5. Havendo desobediência por parte da(s) pessoa(s) abordada(s), insistir verbalmente para o cumprimento das determinações legais, permanecendo na posição sul e se necessário adotando outro nível do uso da força;

6. De forma simples e clara, deve ser determinado para que o(s) abordado(s) se dirija(m) à um local seguro, onde será realizada a busca pessoal, reduzindo ao máximo o potencial de reação ofensiva do(s) abordado(s);

7. O 1o homem ficará encarregado da SEGURANÇA DA BUSCA e deverá posicionar-se aproximadamente a 90o (noventa graus) em relação ao encarregado da busca pessoal (2o homem), quando houver apenas 01 (um) abordado. Caso a GU aborde mais de 01 (uma) pessoa o 1o homem se posicionará aproximadamente a 45o (quarenta e cinco graus). Nos dois casos manterá uma distância de aproximadamente 02 (dois) metros, evitando ter outro policial em sua linha de tiro, devendo observar atentamente as pessoas envolvidas, durante a abordagem; chamando sempre a atenção, quando desviar(em) seu(s) olhar(es), não perdendo a vigilância das mãos, da linha da cintura do(s) abordado(s) e/ou das imediações, durante toda a abordagem;

8. O 2o homem, coldrea a arma e fecha a presilha do coldre a fim de evitar que o revistado tenha fácil acesso ao armamento do policial. Aproxima-se do abordado e determina: ‘MÃOS NA NUCA, ENTRELACE OS DEDOS, ABRA AS PERNAS E OLHE PARA FRENTE’, então procede à busca pessoal (vide POP 201.4);

9. Durante a busca somente a guarnição se movimenta, para permitir melhor angulação da segurança;

10. Ao encerrar a busca pessoal, a guarnição toma a posição de mão forte na arma, o 1o homem determina ao(s) abordado(s) que se posicionem do lado oposto de sua arma, de frente para a rua e com as mãos para trás, recolhe e confere os documentos atinentes e realiza a técnica de entrevista;

11. O 2o homem realizará a checagem dos documentos e fará uma busca no local da abordagem, visando localizar objeto(s) ilícito(s) dispensados pelo(s) abordado(s). Após entregará toda a documentação ao 1o homem, que irá proceder a devolução aos seus respectivos proprietários chamando-os pelo nome;

12. Nada constatado, os policiais serão cordiais e o 1o homem procederá a liberação do(s) abordado(s), informando os motivos da abordagem, inicialmente dizendo:

‘SENHOR(A) ESTE É UM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA POLÍCIA MILITAR...’;

13. A guarnição aguardará a saída do(s) abordado(s) do local.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que o local utilizado para a abordagem seja seguro para a guarnição, população circulante e para os abordado(s);

2. Que a guarnição haja com eficiência e segurança observando: superioridade numérica, superioridade de armamento, equipamentos de proteção individual e demais condutas operacionais que minimizem os riscos de fuga ou agressão ao policial por parte do(s) abordado(s);

3. Que os policiais atuem dentro dos princípios da legalidade e sejam respeitosos durante todo o procedimento;

4. Proporcionalidade no uso da força em relação ao risco apresentado pela(s) pessoa(s) abordada(s).

AÇÕES CORRETIVAS

1. Caso a(s) pessoa(s) em fundada suspeita não queira(m) submeter-se à abordagem, procurar, primeiramente, alertá-la(s) sobre as conseqüências da desobediência à ordem legal. Persistindo a desobediência, aplicar o uso progressivo da força para compeli-la(s) ao cumprimento da determinação legal;

2. Se a(s) pessoa(s) em fundada suspeita demorar(em) a responder ou acatar às determinações, mas não estiver(em) esboçando resistência, considerar a possibilidade de ser(em) deficiente(s) físico(s), auditivo(s) ou mental(is); e tão logo venha a constatação, permanecer atento, não esmorecendo na segurança, mas respeitando as limitações observadas e sinalizando com as mãos a intenção da determinação.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Agir isoladamente sem a ação complementar de segurança por parte do outro policial;

2. Não adotar a posição sul para o armamento;

3. Deixar de observar os princípios básicos da abordagem e posicionar incorretamente as pessoa(s) a ser(em) abordada(s);

4. O policial apontar a arma de forma indevida e precipitadamente para a pessoa a ser abordada e/ou violar regras de segurança (linha de tiro);

5. Deixar de utilizar a verbalização descrita pelo padrão;

6. O policial militar agredir verbal e fisicamente as pessoas abordadas;

7. O policial desatento permitir que a(s) pessoa(s) em fundada suspeita empreenda(m) fuga;

8. Os policiais confundirem suas atribuições durante a abordagem, agindo de forma desordenada;

9. O policial agir com excesso e/ou abuso de poder, envolvendo-se emocionalmente na ação;

10. O policial utilizar os meios menos que letais de forma incorreta ou desproporcional.
[...]” [sentença, id. 144596751, pp. 6-11, fls. 378/383-pdf].

A defesa rebate os fundamentos da condenação, amparando-se na reconhecida colisão automobilística causada pelas vítimas, as quais se encontravam embriagadas, em face da guarnição policial que era composta pelo apelante, bem como na alegada utilização de força moderada para conter supostos desacatos proferidos pelas vítimas, de molde a excluir o dolo de provocar lesão corporal nas vítimas.

Além disso, pontua que “[...]
as mídias em anexo aos autos (id38970386-Pág.127) evidenciam os fatos de forma a implicar o cerceamento da defesa, sendo vídeos picotados apresentando apenas parte dos fatos, sem exibição de mídia completa, NÃO expondo início ou origem dos fatos, tampouco de como se deu para chegar à tal desdobramento
” [razões, id. 144596756, p. 8, fl. 399-pdf].

Esclarece, ainda, que a vítima Josan efetivamente confirmou em Juízo, ter desobedecido à ordem de abordagem, contrariando assim a premissa levantada na sentença em sentido contrário.

Nessa esteira, conclui que a reação policial encetada pelo apelante não desbordou os limites do procedimento operacional delimitado a partir do Manual de Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar, máxime diante da iminência da agressão das vítimas e porque presente o justo receio de revide destas.

Assim, não se questiona propriamente no presente apelo a ausência de prova da agressão física encetada contra as vítimas, fato que a perícia técnica comprovou, e nem o próprio apelante, tampouco as vítimas, repelem.

O que se pretende comprovar no presente caso, em bem verdade, é que o apelante teria agido com emprego de força moderada que justificaria a adoção desse procedimento, em razão de legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal de estancar a desobediência à ordem policial de abordagem.

Infere-se que o apelante, no
exercício de funções administrativas como motorista a serviço do Cel PM Jorge Luiz de Magalhães
, conduzia sozinho a viatura policial pela avenida General Mello, quando foi surpreendido com o abalroamento provocado pelo automóvel Toyota Corolla, placas QBG-1136, conduzido por Caleb Soares Chaves, que realizou a conversão de pista para a esquerda, com uma manobra conhecida como “cavalo de pau”, e atingiu a viatura na porção traseira.

Consta, ademais, que os ofendidos Caleb e Josan desceram do veículo alterados, sendo certo que Caleb admitiu à autoridade policial que estava embriagado [cf. se depreende do auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Caleb, no id. 144596675, pp. 39-41, fls. 46/48pdf], e tentaram ser contidos pela abordagem feita pelo apelante, que, repito, encontrava-se sozinho na ocasião.

O relatório de indiciamento do apelante, subscrito pelo 2o Ten PM Robson de Campos Mello, em 02/12/2019, concluiu que ele praticou apenas o crime de lesão corporal contra a vítima
Caleb Soares Chaves
, “
uma vez que atentou contra a incolumidade física do ofendido, quando este já se encontrava com as mãos sobre a cabeça e de costas para o indiciado
” [id. 144596675, p. 162, fl. 169-pdf], retirando a tipicidade da conduta em tese perpetrada contra a vítima
Josan Gomes de Campos Miranda
, “
uma vez que em sua declaração às fls. 48 e 49, o ofendido relata que, mesmo intervindo na abordagem policial, afirmou ter resistido à voz de prisão recebida, tendo que ser usado por parte do policial, os meios necessários para contenção e condução para as providências cabíveis
” [
sic
idem].

Por sua vez, a Solução de Inquérito Policial Militar subscrita em 05/02/2020 pelo Cel PM Daniel Lipi Alvarenga [id. 144596675, pp. 168-176, fls. 175/183-pdf], concluiu que o apelante praticou crime de lesão corporal militar, nos termos do art. 209 do CPM, contra
Josan
e
Caleb
, bem como, disparo de arma de fogo, art. 15 da Lei n. 10.826/2003, amparando-se nos depoimentos dos ofendidos e nas imagens de circuito interno fornecidas pelo ofendido
Caleb
, os quais, como visto, foram considerados na sentença condenatória, sem embargo da insurgência defensiva, a qual, em relação às teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, desmerece acolhida.

Os laudos periciais realizados nas vítimas
Caleb
[id. 144596675, pp. 55-58, fls. 62/65-pdf] e
Josan
[id. 144596675, pp. 49-52, fls. 56/59-pdf], em abono aos depoimentos judiciais das vítimas e as imagens de circuito interno fornecidas por
Caleb
confirmam os atos de agressão física perpetrados pelo apelante, que em nenhum momento adotou o Procedimento Operacional Padrão delimitado no Processo 202, de 27/9/2009, cujo trecho que nos interessa está transcrito na sentença, pois, além de não ter esperado o apoio policial,
agrediu gratuitamente as duas vítimas que já se encontravam rendidas
, extravasando o dever de repelir qualquer situação de risco pessoal, inexistente naquela ocasião.

Assim, não age acobertado pelas excludentes da legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal o policial militar que, estando em serviço administrativo como motorista encarregado de deslocamento de superior hierárquico, ao envolver-se em acidente automobilístico com a viatura da corporação, agride particulares, causando-lhes lesão corporal mediante o emprego de força desmedida e desnecessária. Age, nessa situação, fora dos limites preconizados pelo Manual de Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar de Mato Grosso, devendo ser punido na forma do art. 209 do CPM.

No mesmo sentido:

“[...]
Em crimes de lesão corporal praticada por policial miliar, a palavra da vítima, coerente e harmônica, ‘confirmada pela prova técnica produzida’, possui relevante valor probatório, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJGO, AP no 283750-77.2013.8.09.0051).

‘Impossível a absolvição dos acusados quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações coerentes da vítima, aliadas ao laudo pericial, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação’ (TJSC, Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato – 12.5.2015)

[...]

A representação pela perda da graduação de praça apenas se justifica ‘quando for condenado, por sentença condenatória irrecorrível na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, que demonstre a indignidade ou incompatibilidade’ (TJMT, Representação Por Perda de Posto no 1013567-69.2021.8.11.0000)
” [TJMT, ApCr N.U 0019772-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/8/2022, Publicado no DJE 31/8/2022].

Noutra senda, é preciso analisar se as lesões corporais provocadas nas vítimas são de natureza leve ou levíssima.

É da doutrina e da jurisprudência dominantes que simples lesões como equimoses arroxeadas e escoriações, quando não resultem em qualquer empecilho para que as vítimas exerçam suas atividades pessoais por qualquer período de tempo, podem ser classificadas como levíssimas.

O art. 209, § 6o, do CPM, estabelece:

“
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

Lesão levíssima

§ 6o No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar
”.

O Código Penal Militar não realiza a distinção do grau leve e levíssimo das lesões corporais, limitando-se a elencar as situações de lesões de natureza grave e gravíssima.

A Exposição de Motivos do Código Penal Castrense menciona, quanto ao disposto no art. 209, § 6o:

“
Entre os crimes de lesão corporal, inclui-se o de lesão levíssima, qual, segundo o ensino da vivência militar, pode ser desclassificada pelo juiz para infração disciplinar, poupando-se em tal caso, o pesado encargo de um processo penal para o fato de pequena monta
”.

Interpretando o trecho da Exposição de Motivos, o c. STM já decidiu que a desclassificação para a figura do art. 206, § 6o, do CPM contemplou a mínima lesividade [pessoal e social] do fato como condição para a aplicação do benefício [vide Ap 0000059-58.2013.7.06.006/BA, Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 26/10/2016].

Dentro desse viés exegético, é importante assinalar que, a meu ver, o melhor critério para distinguir a lesão corporal de natureza leve ou levíssima cinge à provocação ou não de um estado de incapacidade mínima, porém, não superior a trinta dias, provocado contra a vítima, em decorrência das lesões sofridas, para o exercício de suas ocupações habituais. Há quem defenda, entretanto, que entre as lesões corporais leves e levíssimas não haveria qualquer traço distintivo a não ser o apelo social derivado da própria conduta anteacta do militar acusado da prática delitiva.

No caso em apreço, o exame realizado na vítima
Caleb
assinalou a presença de escoriações frontal e masseteriana a esquerda, terço superior do braço esquerdo, terço superior do antebraço direito, hipocôndrio direito, joelho esquerdo, maleolar interna da perna direita, escapular a esquerda e edema e equimose no lábio superior,
sem indicar, contudo, se tais lesões incapacitaram a vítima de realizar seus afazeres diários por qualquer lapso de tempo, não superior a trinta dias
.

De igual modo, o exame realizado na vítima
Josan
aferiu a existência de equimose vermelho/arroxeada em região malar de face à esquerda, equimose avermelhada em região carotidiana direita e escoriação em região nasal,
sem igualmente delimitar se tais lesões haveriam de causar na vítima qualquer forma de incapacidade de exercício de suas atividades pessoais ou laborais por período não superior a trinta dias
.

Nessa esteira, já que o laudo é absolutamente omisso ao delimitar a incapacidade eventual para o exercício das ocupações habituais, faltou à autoridade judiciária de origem pormenorizar, durante a instrução criminal, se as lesões sofridas pelas vítimas resultaram em qualquer incapacidade para o exercício das ocupações habituais, não sendo possível verificar da prova coligida qualquer menção a esse aspecto, o que torna imperativo considera-las, pois, como lesões levíssimas, em observância ao brocardo
in dubio pro reo
, a atrair a aplicação do art. 209, § 6o, do CPM.

Além disso, não se descura que as vítimas também se apresentavam claramente embriagadas e, depois de abalroarem o Toyota Corolla contra a viatura policial, de acordo com o que se pode depreender das imagens de circuito interno, apresentaram clara alteração de comportamento no momento dos fatos, tendo
Josan
inclusive admitido na fase inquisitorial, reiterando em Juízo [id. 56721338, p. 1, aos 12min51s] que realmente descumpriu à determinação de parada emanada pelo apelante, a evidenciar que a punição com pena privativa de liberdade não corresponde à melhor solução para o caso, em termos de proporcionalidade e razoabilidade.

Esclareço, ademais, que o extrato de alterações individuais do apelante foi considerado pela Cúpula da Administração Castrense como “Bom” [id. 144596675, pp. 115-121, fls. 122/128-pdf], possuindo elogios em sua ficha administrativa, apesar de já ter se envolvido em um episódio de agressão verbal contra a companheira de pelotão.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente, que se alinha ao caso em apreço:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CRIME MILITAR. LESÕES LEVÍSSIMAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar
” [TJDFT, ApCr 0729660-80.2020.8.07.0016, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 14/10/2021].

Nessa esteira, é de se dar provimento ao pedido formulado no anseio defensivo, para que se
declare a absolvição do apelante
, o acusado,
reconhecendo a conduta, como infração administrativa
, nos termos do artigo 209, §6o, do Código Penal Militar, ficando, portanto,
prejudicada a pretensão de revisão da pena aplicada
.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

A sentença considerou a presença de prova cabal da autoria e materialidade do fato para imputar ao apelante a prática do crime tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2006, sustentando,
verbis
:

“[...]
no que concerne à efetiva prática do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, de igual modo, verifico que a autoria e materialidade restaram devidamente demonstrada nos autos.

Com efeito, em detida análise às provas produzidas durante a instrução processual aliadas aos demais elementos informativos produzidos em fase inquisitorial, é possível concluir com a segurança necessária que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em via pública, não tendo como finalidade a prática de outro crime
” [sentença, id. 144596751, p. 12, fl. 384-pdf].

Por sua vez, a defesa assinala que o apelante atuou de acordo com todos os protocolos militares, ou seja, estava em uma viatura caracterizada, com o giroflex acionado, e fez uma abordagem pessoal adequada, o que, entretanto, como visto anteriormente, não é verdade.

Todavia, é inquestionável pelas evidências de prova oral e de imagens de circuito interno gravadas que o único disparo de arma de fogo realizado pelo apelante para o alto cingiu à dispersar a aglomeração de pessoas que vieram em desfavor da atuação policial, que, embora não modelar, exigia o desforço imediato para repelir um possível linchamento do agente estatal, que, àquela altura, encontrava-se sozinho.

Nessa senda, torna-se possível a aplicação das disposições do art. 221, § 2o, inc. I, “e”, do R-1 [Regulamento Interno dos Serviços Gerais aprovado pela Portaria n. 816, de 19/12/2003, da lavra do Comandante do Exército Brasileiro], que estabelece:

“Art. 221. Incumbe, particularmente, à sentinela:

[...];

1o
Em situação que exija maior segurança da sentinela para o cabal desempenho de sua missão, incumbe-lhe, especialmente à noite
, e de conformidade com as instruções e ordens particulares recebidas, além das prescrições normais estabelecidas, as seguintes:

I – fazer passar ao largo de seu posto os transeuntes e veículos;

[...];

2o Para o cumprimento das disposições constantes do § 1o deste artigo, a sentinela deve adotar os seguintes procedimentos:

I – no caso do inciso I do § 1o deste artigo:

[...];

e)
tratando-se de grupo ou de veículos, fazer um primeiro disparo para o ar
e, em seguida, caso não seja ainda obedecida, atirar no grupo ou nos veículos
”.

Por sua vez, a
mens legis
do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 buscou contemplar as situações de disparos efetuados a esmo, por qualquer pessoa, inclusive em comemorações, onde não é possível definir onde as “balas perdidas” pudessem cair, não abrangendo situação de agentes públicos armados e que se valem do disparo de advertência com a finalidade de dispersar aglomerações, quando coloquem em risco a integridade física dos integrantes das forças armadas.

A própria redação do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 parece ir além de definir que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, como também, não se aplicar às situações onde os disparos de arma de fogo em local público estejam acobertadas por ações armadas previstas no ordenamento jurídico vigente.

Logo, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, não vejo ilicitude da conduta do apelante em relação ao disparo de arma de fogo que ele portava licitamente, e que utilizou apenas com o escopo de evitar a indevida aglomeração de pessoas em defesa das vítimas que estava a acontecer naquele momento.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Sd PM Raziel Magalhães Ferreira
, qualificado, para o fim de
declarar a absolvição do apelante

reconhecendo a conduta inicialmente tipificada na forma do art. 209,
caput
, do CPM, como infração administrativa
, nos termos do artigo 209, §6o, do Código Penal Militar, bem como, para, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, declarar a atipicidade da conduta de disparar arma de fogo em local público [art. 15 da Lei n. 10.826/2003],
absolvendo
o apelante dessa imputação, forte nas disposições do art. 221, § 2o, inc. I, “e”, do R-1 [Regulamento Interno dos Serviços Gerais aprovado pela Portaria n. 816, de 19/12/2003, da lavra do Comandante do Exército Brasileiro].

Julgo prejudicados os demais pedidos formulados no apelo defensivo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO - VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Atento aos votos precedentes, peço vênia ao i. Relator e ao i. Revisor para apresentar
voto divergente
, nos termos que segue.

O réu,
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, irresignado com a
condenação
à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar [lesão corporal leve]
, por duas vezes, e no
artigo 15 da Lei n.o 10.826/2003 [disparo de arma de fogo]
, na forma do
artigo 79 do Diploma Penal Castrense [concurso de crimes]
e com a incidência da agravante do
artigo 70, II, alínea
“l”
, do mesmo diploma normativo [ter o agente cometido o crime estando de serviço]
, nos autos da ação penal n.o 0006917-28.2020.8.11.0042, que tramitou perante a 11.a Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo do mesmo
decisum
foi
declarada extinta a punibilidade
do
Sd PM

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
quanto ao crime do
artigo 4.o,
“a”
, da Lei n.o 4.898/65

[abuso de autoridade]
, ante a ocorrência da
prescrição propriamente dita
, com fundamento no artigo 123, inciso IV e artigo 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar.

E, em virtude da gravidade concreta do fato, uma vez configurada a hipótese do art. 102 do mesmo
Códex
, bem como do disposto no art. 1.o, § 5.o da Lei n.o 9455/97, foi determinado que
após o trânsito em julgado seja remetida cópia integral da respectiva ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de
REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA
, nos termos dos artigos 42, § 1.o e 125, § 4.o, todos da Constituição Federal; artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 19, inciso I, alínea
“v”
, do RITJ/MT.

Em razões recursais que apresentou no ID 144596756, o
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, representado pela i. Defensoria Pública, requereu sua
absolvição
, dada a
proporcionalidade
e a
adequação dos meios empregados
na abordagem policial, na qual
não foi evidenciada a existência de dolo
, sem olvidar da
presença das excludentes da legítima defesa
,
estado de necessidade
e
estrito cumprimento de dever legal
.

Subsidiariamente
, vindicou a
desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima
[com a adequação para mera infração disciplinar, nos moldes do artigo 209, § 6.o do CPM]; apontou
equívocos na dosagem da pena
, que reputou exacerbada, desprovida da necessária fundamentação e com erro material;
refutou a determinação de remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça
após o trânsito em julgado [ao argumento da sua incompetência para julgá-lo], bem como
prequestionou
os artigos 23, III; 24 e 25, todos do Código Penal; artigos 69, 70, 71, 72, 73 e 209 todos do Código Penal Militar e artigos 5.o, LIV e 93, IX, ambos da Carta Maior.

Circunstanciando os fatos, ressai da exordial acusatória [na parte que interessa para a análise do recurso, portanto, já desconsiderando o delito de abuso de autoridade, abrangido pela prescrição, por se tratar de ponto incontroverso] que, no dia 26/05/2018, por volta das 19h00min, na Avenida General Melo, em Cuiabá/MT, o
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA ofendeu a integridade corporal das vítimas
Caleb Soares Chaves
e
Josan Gomes de Campos Miranda
. E, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o recorrente também
efetuou disparo de arma de fogo em via pública, não tendo por finalidade a prática de outro crime
.

De acordo com o apurado, nas condições de tempo e lugar já citados, o ora apelante, enquanto transitava pela Avenida General Melo, nesta Capital, em serviço administrativo, foi surpreendido por um veículo Toyota, modelo Corolla, de placas QBG-1136, conduzido por
Caleb Soares Chaves
, o qual veio a colidir com a viatura da polícia militar.

Diante do ocorrido, o apelante, que se encontrava sozinho na viatura policial, efetuou a abordagem do condutor do veículo Corolla, de modo que,
ao proceder com a busca pessoal em
Caleb Soares Chaves
, desferiu-lhe dois socos no rosto, inclusive derrubando o abordado ao solo. Mesmo após efetivado o ato de algemamento da vítima em questão, o Sd PM Raziel Magalhães Ferreira efetuou disparo de arma de fogo para o alto, visando dispersar populares que se indignaram em face das agressões perpetradas, injustificadamente, contra o abordado
.

Constou, ainda, que numa tentativa de amenizar a agressividade do agente de segurança pública, os ofendidos
Josan Gomes de Campos Miranda
e
Cristian Thor Silva Pinto
decidiram intervir na situação, momento em que ambos receberam do soldado a voz de prisão. Ocorre que,
não concordando com a aludida privação de sua liberdade, uma vez que não havia cometido crime algum,
Josan Gomes de Campos Miranda
resolveu se afastar do local dos fatos, tendo sido, todavia, acompanhado pelo policial militar, o qual lhe agrediu com uma coronhada no nariz, causando-lhe sangramento
.

Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses recursais propriamente ditas.

A
materialidade
dos crimes de
lesão corporal leve
[artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, por duas vezes] e de
disparo de arma de fogo
[artigo 15, da Lei n.o 10.826/2003], encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de ID 144596675 – págs. 19/23; Laudo Pericial da vítima
Josan

Gomes de Campos Miranda
de ID 144596675 – págs. 50/54; Laudo Pericial da vítima
Caleb Soares Chaves
de ID 144596675 – págs. 55/60; imagens gravadas por populares no momento do fato [ID 144596675 – pág. 127 e ID 144596764 – pág. 1]; Relatório de ID 144596675 – págs. 152/164; Solução de Inquérito Policial Militar de ID 144596675 – págs. 168/176 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

O Laudo da perícia a que foi submetida a
vítima
Caleb Soares Chaves
apresentou nos campos
“Descrição, Comentários e Conclusão”, in litteris:

Descrição:

“Escoriações nas seguintes regiões: frontal e masseterina a esquerda, terço superior do braço esquerdo, terço superior do antebraço direito, hipocôndrio direito, joelho esquerdo, maleolar interna da perna direita, escapular a esquerda. Edema e equimose no lábio superior”;

Comentários:
“
As lesões descritas são recentes, compatíveis com histórico
” e
Conclusão:
“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome Caleb Soares Chaves
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
-
ID 144596675 – págs. 55/60.

Por sua vez, o Laudo da perícia realizada na
vítima
Josan

Gomes de Campos Miranda
trouxe nos mesmos campos
“Descrição, Comentários e Conclusão”, in verbis:

Descrição
: “
Equimose vermelho/arroxeada em região malar de face à esquerda, equimose avermelhada em região carotideana direita e escoriação em região nasal”
;
Comentários:
“Exame
positivo para lesão corporal com nexo temporal ao relato do periciando causada por instrumento contundente”
e
Conclusão:
“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Josan Gomes de Campos Miranda
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
.” -
ID 144596675 – págs. 50/54.

A
autoria
dos delitos abarcados pelo édito condenatório, de igual modo, resta indubitável com relação ao ora apelante, o
Sd PM

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
.

Após análise dos fatos, a douta Corregedoria-Geral da Polícia Militar, em “Solução de Inquérito Policial Militar” [ID 144596675 – págs. 168/176], resolveu homologar parcialmente o relatório apresentado pelo encarregado, por haver indícios de
crime militar de lesão corporal, previsto no artigo 209 do COM, e de disparo de arma de fogo [artigo 15 da Lei n.o 10.826/2003], bem como de transgressão disciplinar
, ao que determinou a remessa de cópia do respectivo inquérito policial militar para o responsável pela Sindicância instaurada em desfavor do
Sd PM

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
através da Portaria n.o 3/SIND/CRESP-SEDE/2018 [item 2.1.4 do ID 144596675 – pág. 175].

Não obstante decretada a revelia do
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA

antes da intimação das partes para as diligências do artigo 427 do CPPM,
ex vi
do
decisum
de ID 144596727 – pág. 1 [porque encontrava-se em local incerto e não sabido], ainda durante o inquérito policial militar [ID 144596675 – págs. 107/109] o ora apelante declarou que transitava sozinho na viatura pela Avenida General Mello (sentido Cesp/PMMT) quando percebeu, à sua frente, um veículo Corolla realizando manobra brusca (cavalo de pau), vindo a colidir na parte traseira direita da viatura, considerando que tentou tirar o veículo para evitar a colisão frontal.

Prosseguiu aduzindo que desceu para realizar a abordagem dos dois ocupantes do carro, que já se encontravam fora deste, ao que solicitou que colocassem as mãos na cabeça. Houve recusa do cumprimento da ordem por parte dos indivíduos, que vieram com o intuito de agredi-lo, ocasião em que surgiu terceira pessoa [também para tentar agredi-lo] conhecida dos indivíduos, pois o fato ocorrera em frente ao estabelecimento comercial de propriedade de um deles.

Ao perceber que estava em desvantagem,
confirmou ter

sacado a arma de fogo e efetuado um disparo para o alto
, com o intuito de fazer cessar a investida dos indivíduos, o que levou à dispersão destes e aproveitou para retornar à viatura e pedir apoio, via rádio. De imediato, chegou uma equipe da ROTAM, a qual auxiliou na imobilização e algemamento dos indivíduos.
Negou ter agredido quaisquer dos envolvidos no momento da abordagem
e disse ter sofrido um empurrão no peito, além de a todo momento ter sido desacatado e ameaçado. Acrescentou que
populares fizeram aglomeração em seu favor e esperou a chegada de apoio para abordagem e algemamento, pois estava sozinho e sem algemas.

Também ouvido na fase administrativa (ID 144596675 – págs. 132/134), o
1.o Tem PM Plínio Cristiano
esclareceu que fazia rondas quando recebeu pedido de apoio, via rádio, na Avenida General Mello.
Como estava próximo, chegou em pouco tempo no local
e visualizou um policial sozinho e diversas outras pessoas numa tabacaria, existindo um tumulto que não soube definir a origem. Foi logo em direção ao policial militar Raziel para se inteirar do ocorrido, quando foi informado por ele que um veículo havia colidido com a viatura e ao tentar abordar os integrantes do automóvel eles vieram para lhe agredir. O soldado Raziel indicou os agressores e a equipe realizou a abordagem e detenção, os quais foram conduzidos ao CISC. Não presenciou agressões do soldado Raziel em desfavor dos indivíduos e,
ao ser indagado se houve resistência por parte dos conduzidos, respondeu que
“não, apenas questionaram o motivo de estarem sendo detidos, porém sem resistência física”
.

A
vítima
Caleb Soares Chaves
, durante o inquérito policial militar [ID 144596675 – págs. 39/43 e ID 144596675 – págs. 93/95], ratificou seu envolvimento no acidente de trânsito com a viatura da polícia militar após realizar manobra com seu veículo para estacionar e, ao tentar se aproximar do condutor da viatura já foi por ele abordado. Obedeceu a todas as ordens do Sd PM Raziel e, quando estava encostado na viatura, de costas para o policial militar, com as mãos na cabeça, virou o rosto para ver o nome do agente público, instante em que foi agredido com um soco e uma cotovelada no rosto.

Em juízo [ID 144596763 – pág. 1],
Caleb Soares Chaves
manteve depoimento convergente ao externar que estava chegando em sua loja, localizada na Av. General Melo [via de mão dupla] e, quando entrou para estacionar, a viatura estava vindo na mão contrária. Realizou a conversão para entrar na esquerda e a viatura colidiu com o seu carro. O policial desceu, lhe abordou, pediu para que ficasse de costas para ele e de frente para a viatura, bem como que colocasse as mãos na cabeça. Nesse momento ele já começou a lhe xingar de vagabundo, bandido, pilantra, entre outros termos. Quando olhou para trás, tentando visualizar o nome do policial, recebeu um soco e uma cotovelada,
“foi aí que eu apaguei, desmaiei”
.

Rememorou que
“A hora que eu fui acordar, eu nem sei quanto tempo demorou depois, foi na hora que ele deu o tiro, porque na hora que ele me bateu, as pessoas que estavam ali já falaram ‘não, não, não, para, para’, tinha bastante populares ali que foram tentar intervir na briga, ele foi e deu um disparo para o alto; aí que eu voltei em mim; aí ele me algemou, me deixou lá na viatura, e foi lá pra dentro da minha loja para pegar o Josan”
. Até então, o
Josan
estava dentro do carro, em sua companhia, só que como desceu e já foi abordado, o
Josan
se dirigiu para dentro da loja,
“foi aí que ele agrediu o Josan.”

Ao final, respondeu não ter, em momento algum, ofendido ou tentado agredir o Sd PM Raziel; o que ocorreu foi que
“...eu olhei para trás para ver o nome dele, só isso que eu fiz; esse foi o meu movimento, tanto é que tem as imagens anexadas ao processo.”
Confirmou ter visto o
Josan
sendo agredido com uma coronhada no nariz, o que inclusive causou sangramento.
“Ele deu voz de prisão para o Josan, apontou a arma na cara dele lá, isso lá já dentro da loja; aí eu não sei se o Josan falou que não ia com ele, que não tinha nada a ver, ele foi e deu uma coronhada no rosto do Josan.”

Ouvido pela autoridade policial [ID 144596675 – págs. 35/37 e ID 144596675 – págs. 99/101],
a vítima
Josan Gomes de Campos Miranda
exarou que o ora apelante conduzia a viatura e desembarcou do referido veículo já abordando e, na sequência, agredindo o
Caleb
. O
Caleb
fez uma manobra irregular visando estacionar o carro na via contrária, momento em que viu a viatura se aproximando e colidindo com a traseira do Corolla. Desceu do carro e ficou observando o desenrolar da situação.
Caleb
permaneceu próximo ao veículo, momento em que chegou o Sd PM Raziel de forma agressiva, ordenando que ele colocasse as mãos na cabeça, o que foi obedecido por
Caleb
.

Na sequência, chegou o
Cristian
[funcionário do
Caleb
], pedindo ao policial que fosse mais paciente, onde percebeu a aproximação de populares, quando então o apelante efetuou um disparo para o alto e logo em seguida deu uma rasteira e derrubou
Caleb
ao chão. Nesse momento, se aproximou e pediu mais calma ao policial porque não havia necessidade de agressão pelo fato de
Caleb
estar algemado, foi quando também recebeu voz de prisão. Somente disse que não iria e logo em seguida foi para dentro do estabelecimento de
Caleb
, sendo acompanhado pelo apelante. Já dentro do estabelecimento, o Sd PM Raziel o tentou imobilizar, bem como lhe agrediu com uma coronhada no nariz que ocasionou sangramento. Foi então que chegou uma equipe da ROTAM para ajudar o policial, sendo algemado e conduzido para a delegacia.

Na fase judicial [ID 144596763 – pág. 1], a
vítima
Josan Gomes de Campos Miranda
explicou que estavam em direção ao estabelecimento do
Caleb
e, quando ele foi estacionar o carro, fazendo uma curva entre o posto e a conveniência dele, houve a colisão com a viatura. O policial já desceu do carro bem alterado. Foi para um canto e
“o Caleb já tinha reconhecido que estava errado, já tinha botado a mão na cabeça, e ele muito bravo, começou a bater nele (Caleb); aí eu fui começar a conversar com ele (acusado), falando que ele já tinha apaziguado a situação, que ele já tinha reconhecido o erro dele, porque ele tinha reconhecido que tinha bebido, mas, mesmo assim, ele efetuou disparo pra cima, além de ter algemado, começou bater nele no chão, e depois ele falou que iria me prender também”
. Recusou e entrou na conveniência, mas o policial entrou lá, lhe deu uma coronhada, e só foi a partir do momento que chegou a viatura da ROTAM.

Reiterou ter presenciado o momento exato da agressão contra o
Caleb
,
“...ele efetuou muitos murros na boca, jogou ele no chão, rasgou a camiseta dele, entendeu? Aí eu falei ‘pra que isso, isso é covardia, ele já está imobilizado’, tanto que ele já estava algemado, não tinha mais o que, ele não tinha nem mais o que fazer.”
Em nenhum momento o Sd PM Raziel foi humilhado pelo
Caleb
ou lhe tentou agredir, enfatizando novamente que
“O Caleb já desceu com a mão na cabeça; só que o policial estava muito alterado.”
Também não humilhou o policial,
“eu só falei que não iria, e fui entrando para dentro, ele começou a me puxar, começou a me arrastar, eu falei que não iria, aí nisso ele me deu uma coronhada, tanto é que ele estava apontando a arma na minha cara né; ele me deu uma coronhada, começou a me puxar, eu falei que não iria.”

Por sua vez,
Cristian Thor Silva Pinto
, ouvido somente na seara administrativa [ID 144596675 – págs. 31/33 e ID 144596675 – págs. 103/105] minuciou que o Sd PM Raziel já desceu da viatura de forma agressiva e com arma em punho, verbalizando e ofendendo os ocupantes do veículo, dizendo para colocarem as mãos na cabeça e chamando-os de vagabundos.
Caleb
e
Josan
disseram ao policial que eram trabalhadores, tendo
Caleb
inclusive relatado que era dono da tabacaria em frente ao local do fato, entretanto o policial começou a agredir
Caleb
e
Josan
com tapas no rosto e ofensas.

Interveio com o policial, dizendo que ele não poderia agir daquela maneira, pois era conhecedor dos seus direitos, ocasião em que o militar efetuou um disparo de arma de fogo para o alto e, em seguida, segurou na gola de sua camisa, apontando a arma para sua cabeça e lhe dando voz de prisão. Indagou por qual motivo estava sendo preso. O policial ordenou que ficasse de joelhos, colocando as mãos na cabeça, momento que viu
Josan
indo para dentro da tabacaria, sendo então acompanhado pelo policial. Na sequência, chegou uma viatura da ROTAM e todos foram levados.

Nesse cenário, por mais que o
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
tenha negado as lesões, tem-se que o próprio recorrente confessou, na fase administrativa penal, a prática do crime de disparo de arma de fogo, conduta em relação a qual não logrou demonstrar a sua inevitabilidade [crime de perigo abstrato com dano presumido à segurança pública], ainda mais quando perpetrado de forma livre e consciente, em via pública, localizada em região densamente habitada e com grande circulação de pessoas.

Em verdade, das circunstâncias do caso extrai-se que conduta do apelante foi permeada de manifesto excesso punível, mesmo porque, o ordenamento jurídico admite que o agente pratique uma conduta típica em cumprimento de um dever legal, desde que seja absolutamente necessária e proporcional. Outrossim, para que seja reconhecida a legítima defesa, é necessário que haja agressão atual e iminente e que o agente use, de maneira moderada, dos meios necessários para repeli-la.

Como bem ressaltado na r. sentença, o simples fato do apelante estar desacompanhado não justifica os excessos por ele perpetrados, ainda mais quando considerado que o procedimento padrão determina que as abordagens sejam realizadas sempre guarnecidas, de forma a resguardar a segurança própria e de terceiros, bem como o sucesso da própria abordagem, cujo bem jurídico tutelado é impreterivelmente a ordem e a segurança pública. Logo, cabia ao policial, de forma imediata, ter solicitado apoio, antes mesmo da abordagem dos suspeitos, evitando a situação de desvantagem e o risco que assumiu na ação policial.

Já a negativa do cometimento das agressões em face de
Caleb Soares Chaves
e
Josan Gomes de Campos Miranda
destoa não só dos depoimentos uníssonos e coerentes das vítimas, mas especialmente dos laudos periciais e das
gravações e registros das mídias audiovisuais
angariadas ao feito, que confirmam toda a dinâmica delitiva, inclusive que a
eventual intervenção de terceiros se dera para apaziguar o conflito gerado pelo próprio policial
.

A prova é satisfatória e apta a demonstrar que o ora apelante realmente atentou contra a incolumidade física dos ofendidos, de modo que sua negativa de autoria não merece prosperar, mormente quando a partir das gravações realizadas por populares presentes na cena do crime é possível observar claramente que o
Sd PM

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
desferiu xingamentos [“você é um lixo”, “vagabundo”, “bandido”] e socos na face do ofendido
Caleb Soares Chaves
, sem que esse apresentasse resistência à abordagem policial.

Inclusive, a ausência de resistência pode ser notada tanto no vídeo [a vítima estava de costas para o apelante e de frente para a viatura, com as mãos na cabeça, tendo apenas virado o rosto] como também foi atestada, ainda na fase administrativa, pelo 1.o Tem PM Plínio Cristiano, que chegou rapidamente ao local do fato porque estava nas proximidades e foi enfático ao dizer que os conduzidos
“
apenas questionaram o motivo de estarem sendo detidos,
porém sem resistência física
” -
grifei
(ID 144596675 – págs. 132/134).

Logo, não há como descaracterizar as imagens e a própria presença do dolo com o simples viés argumentativo de que os vídeos que se encontram nos autos estariam “incompletos”. O que a defesa nomina de resistência aproxima-se mais de um inconformismo que não desbordou a zona da indagação do porquê de uma atuação policial tão desregrada e desnecessária para o cumprimento do seu ofício.

Não se está a abonar as reprováveis condutas das vítimas que, sob efeito de álcool e, conduzindo veículo automotor, realizaram manobra incompatível com as leis de trânsito que culminou no abalroamento com a própria viatura policial, mas a partir daí a atuação abusiva do agente público novamente não se coaduna com quaisquer dos requisitos das
excludentes da legítima defesa
,
estado de necessidade
e/ou
estrito cumprimento de dever legal
.

Ademais, os laudos periciais atestam a expressividade e a pluralidade das lesões provocadas nas vítimas [uma delas inclusive perdeu a consciência temporariamente após as agressões e a outra teve sangramento], o que somada à reprovabilidade do comportamento do agente policial, inviabiliza a desclassificação para lesão corporal levíssima, quiçá a subsequente adequação para mera infração disciplinar, nos termos do artigo 209, § 6.o do CPM, que atina com o princípio da insignificância e constitui exceção que tem como
c
onditio sine qua non
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, apesar do Código Penal Militar não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais tipos de lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, não se podendo desconsiderar, no caso concreto, o desvalor da ação e o alto grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. 1. Quando comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas, os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o dolo. 2. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de imobilizar a vítima, a fim de agredi-la fisicamente, causando lesões. 3. Impossível a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209, caput, do CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”

(STM - APL: 70000784720217000000, Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 06/05/2021).

Outrossim, a ficha funcional do apelante contempla quatro anotações desabonadoras, em duas delas narrando-se ostensivamente casos de agressão verbal [contra sua companheira de pelotão, em julho de 2017] e de agressão física [em desfavor de
Jonas Martins Castanho
, em fevereiro de 2019] – ID 144596675 – págs. 119/121, o que demonstra sua propensão à prática de ilícitos dessa natureza, inclusive tendo recebido como penalidades durante sua vida de caserna,
“01 prisão, 02 detenções e 01 repreensão,
estando erroneamente no conceito disciplinar ‘BOM’...”
– Pág. 160 do ID 144596675 –
Relatório firmado pelo 2.o Ten PM Robson de Campos Mello Albuês
.

Desse modo, comprovadas estão a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no
artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar [lesão corporal leve]
, por duas vezes, e no
artigo 15 da Lei n.o 10.826/2003 [disparo de arma de fogo]
, bem como os elementos cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo, sendo impositiva a manutenção do decreto condenatório.

Passando-se à
dosagem penal
, extrai-se da r. sentença,
in verbis
:

“Com relação ao crime de
lesão corporal
, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (por duas vezes), fixo a
pena-base em 08 (oito) meses de reclusão
, eis que o réu possui antecedentes criminais, a reprovabilidade da conduta do réu, bem como sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, uma vez que apresentou comportamento relapso ao se recusar a comparecer aos atos processuais, circunstâncias elencadas no artigo 69 do Código Penal Militar.

Considerando que o crime de lesão corporal previsto no artigo 209, caput do Código Penal Militar,
foi cometido em continuação, isto é, por duas vezes
, soma-se as penas em atenção disposto no artigo 80 do Código Penal Militar, totalizando
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, considero a agravante na forma do artigo 70 do Código Penal Militar, qual seja, a incidência da alínea “l” (estando em serviço), majorando a pena-base em 1/6, somando
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
terceira e última fase da dosimetria
, verifico ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, totalizando, portanto,
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Doravante, com relação ao
crime de disparo de arma de fogo
, previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
, nos mesmos moldes.

Na
segunda fase da dosimetria
, considero a agravante na forma do artigo 70 do Código Penal Militar, qual seja, a incidência da alínea “l” (estando em serviço), majorando a pena-base em 1/6, somando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
terceira e última fase da dosimetria
, verifico ausentes quaisquer causas de aumento e diminuição de pena, totalizando, portanto, somando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, tendo em vista tratar-se de
concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do CPP, mediante a soma das penas aplicadas chegamos a pena total de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
.

À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena,
torno-a definitiva
...”
– grifei – ID 144596751 – pág. 14.

De fácil percepção que, ao aplicar a pena do delito de lesão corporal, por duas vezes, 08 (oito) meses de reclusão fora desdobrado para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, ao invés de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em evidente
erro material
, que se retifica nesse momento, ficando a pena final do crime de
lesão corporal
, já considerado o aumento de 1/6 (um sexto) [pela agravante do artigo 70, alínea
“l”
, do Código Penal Militar], readequada para o
quantum
de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Considerando a somatória das penas dos crimes de lesão e de disparo de arma de fogo [concurso material], a sanção final e definitiva fica retificada para
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, permanecendo inalterado os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento.

Finalmente, a determinação de remessa de cópia dos autos ao douto Procurador-Geral de Justiça também não comporta modificação, porquanto, após o trânsito em julgado, embora realmente caiba ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, incumbe ao Órgão Superior do Ministério Público representar pela perda da graduação, nos termos dos artigos 42, § 1o, da Constituição Federal, artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Sd PM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023